Tribunal: STF
Processo: RE 109482
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
- AÇÃO DE DEPOSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
HAVENDO O RÉU ALEGADO NA CONTESTAÇÃO QUE O CONTRATO ENCOBRIA
NEGÓCIO SIMULADO ENTRE AS PARTES E PROPUGNADO PELA PRODUÇÃO DE
PROVAS, NÃO CABE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NA PENDÊNCIA DE
QUESTÕES DE FATO, SEM QUE IMPLIQUE OFENSA AO ART. 902, PARAGRAFO
2., DO CPC. DISSIDIO CARACTERIZADO.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR SE PROCEDA A INSTRUÇÃO
PROBATORIA, COMO DE DIREITO.